Tribunal: TJSP
Processo: 1048053-11.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Embargos de declaração – Pleito de aplicação da Lei no 11.960, de 2009 – Observância do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE no 870.947-RG/SE (Tema 810) – Parcial acolhimento dos embargos, com efeito modificativo.